Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024838-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ARMANDO PIAZZETTA - CPF: 023.678.310-68 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

ARMANDO PIAZZETTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS NOS PLANOS INFLACIONÁRIOS –

SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL –
INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES PERSUASIVOS DE OUTROS TRIBUNAIS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. São incabíveis embargos de declaração manejados sem a indicação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

ARMANDO PIAZZETTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 253858169 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra a decisão que
indeferiu o pedido do banco embargante para a suspensão dos autos de origem em função da ordem de sobrestamento dos processos de mesma controvérsia decorrente da afetação do RE n. 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF) como representativo de repercussão geral.

Sustenta o recorrente que embora o aresto tenha concluído que causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia do Tema 1.290 do STF tendo em vista que além de ação de origem não mais se encontrar “pendente”, tal posicionamento estaria em contrariedade com a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Aduz que, embora o direito de crédito da parte agravada tenha originado de decisão proferida em ação individual, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290).

Afirma ao se valer do advérbio de inclusão (“todos”), forçoso concluir que a decisão de suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Invoca precedentes persuasivos do TJ/SP e uma decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2.432.217.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes, a fim de se dar provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a suspender o trâmite do procedimento executivo originário, por força da ordem de suspensão no RE n. 1.445.162/DF.

Sem contrarrazões, consoante certidão e ID. n. 265136788.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,

contradição ou erro material.

No caso, entretanto, a despeito de transcrever a redação do já citado art. 1.022 do CPC/15 nas suas razões de embargar, o banco agravante não apontou concretamente nenhum dos vícios elencados nos incisos do mencionado dispositivo legal, o que por si só revela a inviabilidade dos aclaratórios.

Aliás, da simples leitura dos embargos, é possível constatar com facilidade que sua irresignação não passa de uma insatisfação com a conclusão do aresto acerca da não aplicação do Tema 1.290 do STJ ao caso concreto, a partir de precedentes esparsos e meramente persuasivos.

Nesse viés, para que não reste dúvida acerca do que se decidiu, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão que sintetiza, a contento, a conclusão do colegiado. Vejamos:

“[...]

Com efeito, é bem verdade que ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
‘Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.’
(
Tema 1.290
)

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5º do art. 1.035 do CPC/15,
‘
a suspensão do processamento de
todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.’

Nesse particular os
‘
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
’
aludidos na ordem de sobrestamento referem-se ao
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 000846528.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2.146.197/DF; EDcl no AREsp 2.417.596/GO; REsp 2.129.719/DF; REsp 2.082.286; etc.

Ocorre que, conforme se vê, a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma à medida em que, além de ação originária não mais se encontrar ‘pendente’ – já que a sentença de conhecimento sob cumprimento na origem transitou em julgado 23/05/2023, consoante certidão de ID. n. 119302896 daqueles autos –, o procedimento em curso também não constitui cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento
definitivo
de sentença
individual
.” (ID. n. 253858169 - Pág. 4)

Noutras palavras, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, inexistindo, pois, qualquer omissão na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025